Tribunal: STF
Processo: ARE 1312726
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.003, § 6, DO CPC. PRECEDENTES. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AO AMPARO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC, MAJORADA EM 1% A VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – O feriado local que ocasiona a suspensão do prazo recursal no tribunal de origem para interposição de recurso deve ser comprovado no momento de sua interposição, conforme art. 1003, § 6º, do CPC.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majorada em 1% a verba honorária anteriormente fixada pelas instâncias de origem. 



    III – Agravo interno desprovido.